Tribunal: STF
Processo: ARE 1474451
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática por mim proferida que deu provimento ao recurso extraordinário, com fundamento na jurisprudência desta Corte. Eis um trecho desse julgado:  



    “Extrai-se dos autos, inicialmente, que o Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa em desfavor do recorrente visando a sua condenação pela prática de ato de improbidade administrativa previsto nos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992 (eDOC 2 – ID: 14a7f234).



    Em primeiro grau de jurisdição, a demanda foi julgada parcialmente procedente no particular para condenar o agravante como incurso na conduta então positivada no art. 11, caput e II,da Lei nº 8.429/1992, com aplicação das sanções do art. 12, III, da mesma lei (eDOC 3 – ID: 899bf978).



    Em segundo grau de jurisdição, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região de Justiça de parcial provimento à apelação interposta, apenas para afastar as penas de perda da função pública e suspensão dos direitos políticos (eDOC 7 – ID: cb0aa3f9). 



    Antes que sobreviesse o trânsito em julgado definitivo da decisão de mérito acerca da pretensão ministerial, contudo, houve o advento da Lei nº 14.230/2021, que, dentre outras inovações, alterou substancialmente o conteúdo do art. 11 da Lei 8.429/1992 e o regime jurídico do ato de improbidade administrativa nele previsto. 



    (...) 



    Como se percebe, a nova legislação alterou o regramento normativo dos chamados atos de improbidade por condutas atentatórias aos princípios da administração pública (Lei nº 8.429/1992, art. 11).



    Sem qualquer pretensão de exaustividade, as principais inovações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 para o ato de improbidade administrativa do art. 11 da Lei nº 8.429/1992 podem ser sintetizadas nas seguintes alterações: (i) necessidade do elemento subjetivo doloso para caracterização dos atos de improbidade por condutas atentatórias aos princípios da administração pública, com comprovação do dolo específico de obter proveito ou benefício indevido para o agente público ou terceiro (art. 11, caput e § 1º); (ii) tipificação taxativa dos atos dolosos de improbidade administrativa atentatórios aos princípios da administração pública (art. 11, parte final do caput e incisos III a XII) e; (iii) necessidade de lesividade relevante aos bens jurídicos tutelados para a caracterização do ato de improbidade (art. 11, § 4º). 



    (...) 



    Ou seja, em suma, para que haja condenação por ato de improbidade administrativa, com fundamento no art. 11, da Lei nº8.429/1992 (ofensa a princípios da Administração Pública), após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, há que se demonstrar a prática dolosa de alguma das condutas descritas nos incisos do dispositivo mencionado e que essa conduta seja lesiva ao bem jurídico tutelado, sendo que tal lesão não necessita da comprovação de enriquecimento ilícito ou do dano ao erário.



    No julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199)(Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 9.12.2022), o Plenário do Supremo Tribunal Federal defrontou-se com a questão relativa à eventual retroatividade da Lei nº 14.230/2021 a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência, apreciando a questão, em especial, no que tange à “necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa” e à “aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente”. 



    Na oportunidade, foram fixadas as seguintes diretrizes quanto à retroatividade das inovações: (1) que é necessária a comprovação da presença do elemento subjetivo “dolo” para a tipificação dos atos de improbidade administrativa; (2) que a revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa é irretroativa, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada e à processos de execução das penas e seus incidentes; (3) que a Lei nº 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; (4) e que o novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    Definiu-se, portanto, como regra, a irretroatividade da Lei nº 14.230/2021, ressalvados os processos em que não tenha havido condenação transitada em julgado. Dito com outras palavras, admitiu-se a aplicação das novas disposições da Lei nº 8.429/1992 aos processos em curso, ou seja, no bojo dos quais ainda não tenha sido formada a coisa julgada quanto à condenação pelo ato de improbidade.



    Diga-se que, ainda que tal precedente tenha debatido a retroatividade da Lei nº 14.230/2021 à luz das alterações referentes ao elemento subjetivo e ao prazo prescricional, nota-se uma importante diretriz fixada no julgamento e do qual a presente decisão não pode se afastar, qual seja, a de que as novas disposições da Lei nº 8.429/1992 apenas não interferem nas decisões condenatórias protegidas sob o manto da coisa julgada. Lado outro, não há qualquer impedimento para que eventuais sentenças cujos recursos contra elas interpostos ainda se encontrem pendentes de julgamento sejam afetadas pelas alterações.



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem reconheceu a prática de ato de improbidade, com fundamento no art. 11, caput e II, da Lei nº 8.429/1992, consistente na contratação direta de empresas para o fornecimento de gêneros alimentícios, artigos de limpeza e higiene, medicamentos e material médico hospitalar, materiais de construção, material escolar/escritório e combustíveis, sem o devido procedimento licitatório. 



    (...) 



    Dessa forma, considerando-se a ratio decidendi do Tema 1.199, notadamente quanto à incidência imediata das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 aos processos em curso, tem-se como perfeitamente aplicável ao presente feito as novas disposições da Lei nº 8.429/1992.



    Isso porque a redação do art. 11, que antes permitia a condenação por ato de improbidade com fundamento no caput do dispositivo, deve incidir imediatamente neste processo, com a redação atual, que não mais permite a condenação pela prática de ato que ofenda o princípio na moralidade, sem a indicação de alguma das condutas dispostas nos incisos seguintes ao caput.



    No caso, como a condenação também se deu pelo inciso II do art. 11, revogado pela Lei nº 14.230/2021, verifica-se a necessidade de reapreciação da causa pelo órgão julgar, para realizar nova qualificação típica dos fatos, bem como, se for caso, nova dosimetria da pena.



    Registro ainda que, conforme salientado na decisão impugnada, as condutas foram praticadas a título doloso. 



    (...)



    De fato, como já mencionado, com o advento da Lei nº 14.230/2021, alterou-se substancialmente o conteúdo da Lei 8.429/1992 e o regime jurídico do ato de improbidade administrativa nele previsto.



    Dentre as principais inovações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 para o ato de improbidade administrativa do art. 10 da Lei nº 8.429/1992, pode-se apontar a necessidade do elemento subjetivo doloso para caracterização dos atos de improbidade por condutas que provoquem lesão ao erário (art. 10 da Lei nº 8,429/1992).



    Considerando-se a aplicabilidade imediata da norma aos processos sem trânsito em julgado, concluo pela necessidade de nova análise do caso à luz das alterações legislativas mencionadas, a fim de aferir se as condutas descritas na ação de improbidade guardam correspondência com algum dos incisos do art. 11 da Lei nº 8.429/1992, ou mesmo com o art. 10 da mesma lei, de maneira a realizar a subsunção adequada para justificar a manutenção da condenação e consequentemente, se for o caso, realizar nova dosimetria das penas.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassaro acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDOC 7 – ID: cb0aa3f9), para que outro julgamento seja realizado, à luz da nova redação dos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992, e segundo as diretrizes fixadas nesta decisão” (eDOC 49 – ID: 64253ba1)  



    O embargante aduz, em síntese, a necessidade de esclarecimento sobre a prestação jurisdicional e a consequente aplicação dos excepcionais efeitos infringentes ao acórdão embargado.



    Nas razões do recurso, alega-se que o Superior Tribunal de Justiça já proferiu julgamento favorável à parte no recurso especial interposto contra o mesmo acórdão (eDOC 50 - ID: 9442e346).



    Requer-se, assim, que seja julgado prejudicado o presente recurso extraordinário. 



    É o relatório. 



    Decido.



    A irresignação merece prosperar. 



    Após consulta processual realizada ao site do Superior Tribunal de Justiça, registro que que aquela Corte deu provimento ao REsp 1.634.690/SP, interposto por Jose Mauro Ambrozeto, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial da ação civil pública. Eis um trecho da decisão mencionada:  



    “(...) em recente julgamento, o Plenário do STF deu à controvérsia solução jurídica contrária, ao assentar que as "alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado" (...)



    Nesse contexto, hei por bem aderir ao entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal e, em consequência, considerar incabível a condenação do réu por ato de improbidade consistente na violação genérica a princípios da Administração Pública (art. 11, caput, da Lei n. 8.429/92, na redação anterior à Lei n. 14.230/2021) e em dispositivo legal revogado (inciso II do mesmo diploma). 



    ANTE O EXPOSTO, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial, em ordem a assentar a improcedência do pedido veiculado na exordial da subjacente ação”  



    Nesses termos, verifico que o presente recurso extraordinário está prejudicado, em razão da perda superveniente de seu objeto.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RI/STF, torno sem efeito a decisão de eDOC 49 (ID: 64253ba1) e julgo prejudicado o recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente